Tribunal: TJES
Processo: 0006458-45.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1.

C
abe ao Estado do Espírito Santo ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais, especialmente em razão da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.044, do STJ.
Contudo,
entendo que a aplicação da Lei nº 14.331/22, que trata
da sucumbência quanto aos referidos honorários, deve ter como marco de incidência a data da sentença, e não o ajuizamento da ação.
2.

Isso porque, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, o direcionamento do ônus sucumbencial de arcar com os honorários periciais também possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ
quanto àqueles
, a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente
.
3.

A
regra de hermenêutica cuja direção é no sentido de que constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/22, deve ter como marco temporal a prolação da sentença.
4.
Considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei,
in
correta a condenação d
a requerida, ora apelada ao
respectivo ressarcimento,
uma vez que deve recair em desfavor do Estado do Espírito Santo.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006458-45.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JANES FERREIRA TURINO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
.” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Entendimento observado pela jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais. 2. - Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

No entanto, em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Esclarece-se que o dispositivo alterado versa sobre a ônus sucumbencial, portanto, de natureza processual e, via de regra, de aplicação imediata.

Assim, despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

Por sua vez, o pedido da autarquia se direciona à condenação do Estado do Espírito Santo o que, como apontado, não tem mais base legislativa, o que justifica o desprovimento do pedido. Entretanto, em razão da natureza de ordem pública dos ônus sucumbenciais, o ressarcimento dos honorários periciais deve adequado, de ofício, para atendimento da nova regra legal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando, de ofício, a sentença para condenar o requerido ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, suspendendo, no entanto, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006458-45.2016.8.08.0011

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JANE FERREIRA TURINO

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

1ª VOGAL:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 04/04/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar divergência)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença de fls. 112/117, integrada pela decisão de fls. 124/125, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por
JANE FERREIRA TURINO
em desfavor do Apelante.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 07 de março de 2023, a
Eminente Desembargadora Relatora
votou que o recurso fosse conhecido e, no mérito, seja negado provimento, ajustando, de ofício, a sentença para condenar a Apelada, ora autora nos autos de origem, ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, suspendendo, no entanto, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida.

Em sequência, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou a divergência, concluindo que se revela incorreta a condenação da requerida, ora apelada ao respectivo ressarcimento, uma vez que deve recair em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Posteriormente, o
Eminente
Desembargador
Annibal de Rezende Lima
, como Presidente desta Primeira Câmara Cível, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, convocou-me para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside
na responsabilidade para arcar com os honorários periciais adiantados em ações acidentárias e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente.

Isso porque a Lei nº 14.331/22, que trata da sucumbência encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, foi publicada em período posterior à prolação da sentença, de forma que a aplicação do diploma ao caso dos autos a meu ver, fere o princípio da irretroatividade da lei.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada a situações constituídas antes de sua vigência (art. 6º, LINDB), salvo em situações específicas.

Portanto, atentando-me ao fato de que a sentença foi proferida antes da vigência da novel lei, entendo que não deve recair sobre a Apelada a condenação ao respectivo ressarcimento, e sim em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto divergente do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível
nº 0006458-45.2016.8.08.0011

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Janes Ferreira Turino

Relatora: Desembargadora
Janete Vargas Simões

V
ogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão: 21.03.2023

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
recurso contra

sentença
que, em suma, julgou improcedentes os pedidos veiculados em ação acidentária, condenand
o a ora apelada
em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valo da causa, ficando tais r
u
bricas suspensas em razão da assistência judiciária concedida.

A
eminente relator
a
,
Des. Janete Vargas Simões
conheceu
do recurso
e
negou provimento,
uma vez que entende que não deve ser o Estado do Espírito Santo em arcar com
os honorários periciais adiantados, diante da alteração legislativa – art. 1º da Lei nº 14.331/2022
.
Porém de ofício, condenou a
apelada, porque vencida, a arcar com os ônus sucumbenciais, ressalvado o pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
do ônus pelo pagamento dos honorários periciais
.
Explico.

C
abe ao Estado do Espírito Santo ressarcir o INSS dos valores adiantados a título de honorários periciais, especialmente em razão da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.044, do STJ
1
.
Contudo,
entendo que a aplicação da Lei nº 14.331/22, que trata
da sucumbência quanto aos referidos honorários, deve ter como marco de incidência a data da sentença, e não o ajuizamento da ação.

Isso porque, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, o direcionamento do ônus sucumbencial de arcar com os honorários periciais também possui natureza híbrida, ou seja, de direito material e processual, devendo observar, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ quanto àqueles, a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente, vejamos:

Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Dessa forma, em atenção à regra de hermenêutica cuja direção é no sentido de que constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/22, deve ter como marco temporal a prolação da sentença.

Considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, incorreta a condenação da requerida, ora apelada ao respectivo ressarcimento, uma vez que deve recair em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto
,
com as devidas vênias, apresento
DIVERGÊNCIA
, para
CONHECER
do recurso e

DAR

PROVIMENTO
,
a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Federal.

É como voto.

1
Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." (REsp n. 1.823.402/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.